Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-52.2020.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019002-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCERI DE PAULA TOSTA - CPF: 203.261.141-49 (APELADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CREFISA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Quantia e Indenização por Danos Morais nº 1019002-52.2020.8.11.0002, movida pela em face de ALCERI DE PAULA TOSTA, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para estabelecer os juros remuneratórios dos contratos conforme segue: nº 040970011022 – 3,52%; 040970012338 - 3,69%; 040970013502 – 3,65%; 040970014811 – 3,68%; 040970015880 – 3,46%; 040970029465 – 3,14%; 040970030154 – 3,08%; 040970030840 - 3,20%; 040970032261 – 2,85% - 040970033682 – 2,46%. A restituição deverá ocorrer de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno reciprocamente ambas as partes ao pagamento dos honorários de sucumbência, na proporção de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ressalvando-se que a cobrança em relação ao requerente ficará suspensa em razão da gratuidade deferida em seu favor.(...)”

Em suas razões de Id. 156493213, CREFISA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, por sua vez, , requer a reforma da sentença para que sejam mantidos os juros pactuados em contrato, afastando-se a declaração de revisão contratual e a restituição de valores, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 156493216, por meio da qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos e determinou a redução dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado e a restituição de forma simples dos valores pagos a maior.

A insurgência recursal refere-se à possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios acima da média de mercado e sobre a indenização por dano moral, em caso de abusividade.

Pois bem.

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

Extrai-se dos autos que a apelante firmou com a apelada os seguintes empréstimos pessoais, conforme cito:

1. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 19/11/2015, valor recebido R$ 1.628,57;

2. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 06/04/2016, valor recebido R$ 393,50;

3. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 29/07/2016, valor recebido R$ 201,98;

4. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 28/12/2016, valor recebido R$ 291,20;

5. Contrato nº 040970015880 (anexo): contrato de empréstimo pessoal assinado em 09/05/2017, no qual fora concedido ao Autor o crédito de R$ 2.145,16 através de DOC/TED à agência 1941-0, Conta Corrente nº 24157-1, do Banco Bradesco;

6. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 31/08/2018, valor recebido R$ 1.075,22;

7. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 04/01/2019, valor recebido de R$- 1.300,00;

8. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 29/04/2019, valor recebido R$ 30,00;

9. Contrato nº 040970032261 (anexo): contrato de empréstimo pessoal realizado diretamente pela conta digital da Crefisa, no qual fora concedido ao Autor o crédito de R$ 2.145,55, através de Cartão da Conta Digital Crefisa – Conta Cartão 630118;

10. Contrato de empréstimo pessoal realizado em 29/05/2020, valor recebido de R$ 599,99;

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este o entendimento da Súmula nº 596 do STF:

“Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade das taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, entendeu que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.

In casu
, verifica-se que, os juros remuneratórios cobrados estão muito acima da
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central
para o mesmo período
, o que segundo o entendimento jurisprudencial é ilegal.

“- Contrato nº 040970011022, a taxa mensal pactuada foi de 14,50% ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,52%.

- Contrato nº 040970012338, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,69%.

- Contrato nº 040970013502, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,65%.

- Contrato nº 040970014811, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,68%.

- Contrato nº 040970015880, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,46%.

- Contrato nº 040970029465, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,14%.

- Contrato nº 040970030154, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,08%.

- Contrato nº 040970030840, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,20%.

- Contrato nº 040970032261, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 2,85%.

- Contrato nº 040970033682, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 2,46%.”

Assim, mantenho a sentença que declarou a
abusividade dos juros pactuados
, pois a taxa destoa da média de mercado para a época.

Bem assim é a jurisprudência de outros tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO RITO ORDINÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO INSS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça). JUROS REMUNERATÓRIOS. Possível a limitação dos juros remuneratórios praticados quando excederem a uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074553157, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31.08.2017).

Da repetição do indébito.

Assim, reconhecido o direito ao recálculo em razão da abusividade dos juros no período da normalidade, deve também ser mantida a determinação de restituição do indébito na forma simples.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço o apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023